Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-94.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL.REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PARTIDO POLÍTICO.
CONTA JULGADA NÃO PRESTADA. REGULARIZAÇÃO PARA FINS DE
DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. DEFERIMENTO.
CASO EM EXAME
1. Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais (RROPCO)
do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB - PARANÁ,
referente ao exercício financeiro de 2016, formalizado pelo Órgão Nacional.
2. As contas do partido relativas ao exercício de 2016 foram julgadas como não
prestadas, com a aplicação de sanção de proibição de recebimento das cotas do
fundo partidário, conforme Acórdão nº 53.526.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de regularização da
omissão de prestação de contas, apresentado para fins de divulgação e
regularização
no
Cadastro
Eleitoral,
deve
ser
deferido,
considerando
a
documentação apresentada e a ausência de irregularidades insanáveis.

Num. 44534486 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470062200000043475787
Número do documento: 25060318470062200000043475787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:21
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de regularização de prestação de contas rege-se pelas normas
constantes das Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e 23.604/2019.
5. O pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua
apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
6. A unidade técnica registrou a ausência de recursos de origem não identificada
e/ou fonte vedada, bem como a inexistência de repasse de recursos públicos do
Fundo Partidário ao Diretório Estadual do PRTB do Paraná no exercício financeiro
de 2016.
7. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do
disposto no art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
8. Não há óbice à pretendida regularização da prestação de contas da agremiação
requerente relativa ao exercício financeiro de 2016, ante a inexistência de indícios
de irregularidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1.A regularização da omissão de contas, quando não há
irregularidades insanáveis e é apresenta

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600157-94.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600157-94.2025.6.16.0000 do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB ( Diretório Estadual),
referente ao exercício de 2016, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas Nº 191-
02.2017.6.16.0000, Acórdão nº 53.526, publicado no DJE de 26/10/2017.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(REQUERENTE)
SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE (ADVOGADO)
GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA
(ADVOGADO)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534486
03/06/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44534486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470062200000043475787
Número do documento: 25060318470062200000043475787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.231

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600157-94.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - OAB/GO51389
ADVOGADO: GABRIEL GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - OAB/RJ209211
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL.REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PARTIDO POLÍTICO.
CONTA JULGADA NÃO PRESTADA. REGULARIZAÇÃO PARA FINS DE
DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. DEFERIMENTO.
CASO EM EXAME
1. Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais (RROPCO)
do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB - PARANÁ,
referente ao exercício financeiro de 2016, formalizado pelo Órgão Nacional.
2. As contas do partido relativas ao exercício de 2016 foram julgadas como não
prestadas, com a aplicação de sanção de proibição de recebimento das cotas do
fundo partidário, conforme Acórdão nº 53.526.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de regularização da
omissão de prestação de contas, apresentado para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral, deve ser deferido, considerando a
documentação apresentada e a ausência de irregularidades insanáveis.

Num. 44534486 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470062200000043475787
Número do documento: 25060318470062200000043475787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:21
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento de regularização de prestação de contas rege-se pelas normas
constantes das Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e 23.604/2019.
5. O pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua
apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
6. A unidade técnica registrou a ausência de recursos de origem não identificada
e/ou fonte vedada, bem como a inexistência de repasse de recursos públicos do
Fundo Partidário ao Diretório Estadual do PRTB do Paraná no exercício financeiro
de 2016.
7. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do
disposto no art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
8. Não há óbice à pretendida regularização da prestação de contas da agremiação
requerente relativa ao exercício financeiro de 2016, ante a inexistência de indícios
de irregularidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1.A regularização da omissão de contas, quando não há
irregularidades insanáveis e é apresentada para fins de divulgação e atualização do
cadastro eleitoral, implica a suspensão da sanção de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.464/2015, arts. 46, IV e 48;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58, §§ 1º, 2º, 3º e caput.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44534486 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470062200000043475787
Número do documento: 25060318470062200000043475787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:21
Trata-se de Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais formalizada
pelo PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB - PARANÁ, referente à
arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2016.
Os autos foram encaminhados à unidade técnica, Coordenadoria de Contas Eleitorais e
Partidárias, para análise da documentação apresentada nos termos das Resoluções TSE n.º
23.464/2015 e 23.604/2019, naquilo que aplicáveis, dentre outras normas, resultando na emissão
do parecer de ID 44472631.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art. 58, §
3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 44482928).
É o relatório.

VOTO
Cuida-se de Pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais formalizado
pelo PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB - PARANÁ, relativas ao
exercício 2016, formalizado pelo Órgão nacional do Partido. (ID 44447790).
Conforme consta destes autos, pelo Acórdão nº 53.526 as contas da agremiação relativas ao
exercício de 2016 foram julgadas como não prestadas com aplicação da sanção de proibição de
recebimento das cotas do fundo partidário, enquanto não regularizada a inadimplência, nos
termos dos arts. 46, IV e 48 da Res. TSE nº 23.464/15. Não houve imposição de restituição de
valores ao erário.
Inicialmente, destaco que, embora se refira ao exercício financeiro de 2016, em seus contornos
processuais, o procedimento de regularização de prestação de contas, rege-se pelas normas
constantes na Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;

Num. 44534486 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470062200000043475787
Número do documento: 25060318470062200000043475787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:21
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada
ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já
não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário
e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50
ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Assim, o pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação
apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.
Pelo Partido foram apresentados os seguintes documentos:
a) Demonstrativos contábeis, devidamente assinados, sem movimentação financeira (id
44447792);
b) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em nome do partido requerente,
assinado pelo seu presidente, em 13 de fevereiro de 2025 (id. 44447793);
c) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em nome do presidente (id.
44447794);
d) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em nome do tesoureiro (id. 44447795);
e) Certidão de composição partidária do Diretório Nacional (id. 44447796);
f) Certidão do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, do profissional
habilitado (id. 44447797).
Em seu parecer, a unidade técnica registrou que não foram identificados recursos de origem não

Num. 44534486 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470062200000043475787
Número do documento: 25060318470062200000043475787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:21
identificada e/ou fonte vedada, assim como, “ ...com relação ao repasse de recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2016 do Diretório Nacional, constata-se
que não houve repasse ao Diretório Estadual do PRTB do Paraná durante o exercício financeiro
de 2016.”
Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral pelo recebimento das contas prestadas
apenas para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art.
58, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019. No mais, foi observado o procedimento previsto no
inciso V, do mesmo art. 58, sendo que a Seção de Contas Partidárias procedeu a devida análise
da documentação apresentada,
Dessa forma, conclui-se não haver óbice à pretendida regularização da prestação de contas da
agremiação requerente relativa ao exercício financeiro de 2016, bem como, ante a inexistência de
indícios de irregularidades, ser inaplicável qualquer sanção ao requerente ou a seus
responsáveis.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, o voto é pelo DEFERIMENTO do Pedido de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Anuais do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB -
PARANÁ, relativas ao exercício 2016, para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro
Eleitoral, suspendendo, a partir do trânsito em julgado, a sanção de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário, nos termos do art. 58, caput, da Res.-TSE nº
23.604/2019.
De-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600157-94.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO -
Advogados do(a) REQUERENTE: SAMUEL ALVES DE AZEVEDO ANDRADE - GO51389, GABRIEL
GOMES FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA - RJ209211, HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL -
SP512257
DECISÃO

Num. 44534486 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470062200000043475787
Número do documento: 25060318470062200000043475787
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:02:21
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025